Tribunal: STF
Processo: RE 1531305
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Defesa de interesses transindividuais. Instalação de telefones de emergência nos dois sentidos a Rodovia BR-040. Cumprimento de sentença. Realização de perícia para avaliar a solução técnica proposta pela ré. Modificação da obrigação por questões técnicas. Decisão que homologou o valor dos honorários periciais e impingiu o Estado do Rio de Janeiro a realizar o depósito do numerário da parcela cometida ao autor coletivo. Inconformismo. Entendimento desta Relatora quanto à manutenção da decisão interlocutória vergastada. 1. Decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face do Estado do Rio de Janeiro. Responsabilidade pelo pagamento dos honorários do expert que foi discutida no Agravo de Instrumento n° 0076364- 42.2022.8.19.0000 transitado em julgado. 2. Remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que converge no sentido da impossibilidade de exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em Ação Civil Pública e que deve ser aplicada, por analogia a Súmula 232/STJ, cabendo à Fazenda Pública à qual o Parquet está vinculado arcar com tal despesa, conforme tese fixada no julgamento do REsp1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 510). Entendimento mantido após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 3. Inaplicabilidade do disposto no artigo 91 do Código de Processo Civil, em se tratando de ação civil pública, vigendo a disciplina prevista no artigo 18 da Lei nº 7.347/85, cujo teor deve prevalecer considerando o princípio da especialidade. 4. Noutro passo, não prospera a tese do agravante ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação Civil Ordinária 1560/MS, vez que a mera existência de posicionamento singular e isolado do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao da jurisprudência prevalecente tanto nesta Corte quanto naquela, não se constitui em superação dos precedentes aplicados na decisão agravada. Decisum recorrido se acha em consonância com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que, mesmo após a vigência do CPC/2015 não cabe falar na alteração do entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, ao argumento de que, em se tratando de ação Civil Pública, prevalece o regramento do art. 19 da Lei n. 7.347/85, em observância ao princípio da especialidade. Decisão que merece ser mantida. Pagamento dos honorários periciais que deve ser realizado pelo Estado do Rio de Janeiro. CONHECIMENTO DO RECURSO E NEGATIVA DE PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, LV, 127, caput e §1º, 132, 165, § 5º, I, e 168 da Constituição da República.



    Argumenta que o CPC/2015, em seu art. 91, passou expressamente a “reconhecer a autonomia do Ministério Público em relação à Fazenda Pública para fins de responsabilidade nas despesas processuais, o que, naturalmente, decorre da autonomia administrativa, financeira e orçamentária de que o Ministério Público é beneficiário, ao contrário do que ocorre em relação aos outros órgãos do Estado”.



    Arrazoa que tal inovação legislativa ocasionou a superação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula nº 232, e que, em razão disso, deve ser dado provimento ao recurso com vistas a que o pagamento dos honorários periciais na ação civil pública seja realizado pelo próprio Parquet, à conta de suas próprias dotações orçamentárias, uma vez que detentor de orçamento próprio capaz de arcar com despesas processuais.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Com efeito, a matéria relativa à responsabilidade pelo adiantamento de honorários periciais em ação civil pública proposta pelo Parquet estadual demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 7.347/1985 e 13.105/2015 e Decreto-Lei nº 4.657/1942), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Veja-se:



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Honorários periciais. Adiantamento. Fazenda pública. Matéria infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual manteve a condenação do ente público ao pagamento de adiantamento de honorários periciais em ação civil pública. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedente. 3. Inaplicável a majoração de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”(ARE 1479412 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1361507 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18-04-2022)



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1342002, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 17-12-2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1263431 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-09-2020)



    Outrossim, na decisão impugnada, consignou-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.253.844/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou o Tema nº 510, o que evidencia a natureza infraconstitucional da controvérsia.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente